Tribunal: TJMT
Processo: 1020906-79.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020906-79.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Juros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (EMBARGANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0022-79 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS REALIZADOS ANTERIORMENTE PELA CONTADORIA JUDICIAL E INTIMOU A PARTE EXEQUENTE/AGRAVANTE PARA DEVOLVER O EXCESSO ENCONTRADO – PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por LAÉRCIO FAEDA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento nº 1020906-79.2021.8.11.0000, interposto pela parte embargante, nos seguintes termos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS REALIZADOS ANTERIORMENTE PELA CONTADORIA JUDICIAL E INTIMOU A PARTE EXEQUENTE/AGRAVANTE PARA DEVOLVER O EXCESSO ENCONTRADO – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO Não há óbice para homologação dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial ao Magistrado a quo, quando feitos em consonância com os termos da sentença.”
- Id. n.º 132741659.

Em suas razões, de Id. n.º 133756680, a parte recorrente aduz que há obscuridade no acórdão em relação aos valores devidos. Ao final prequestiona a matéria.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, reconhecendo
“o valor incontroverso, que não admite mais discussões, nem devolução de valores, bem como, que no cálculo seja observada a determinação do tribunal visto que correção monetária deverá incidir desde o ano 1997, data da fixação dos honorários, em 10% sobre o valor da causa (nos atos primitivos)”
.

Contraminuta de Id. n.º 134960659 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há obscuridade no acórdão em relação em relação à análise dos valores devidos, o reconhecido como incontroverso, a incidência da correção monetária desde o ano de 1997 e a fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa.

Sem razão a embargante.

Sobre os pontos abordados, o acórdão embargado consignou o seguinte:

“O cálculo decorrente deste cumprimento de sentença já foi questionado e enviado diversas vezes para a contadoria judicial e também já foi objeto de discussão no Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1006710-46.2017.8.11.0000, de minha relatoria.

Na ocasião do julgamento desse agravo foi mantida a decisão que “determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apurar o saldo exequendo observando: (i) o valor atualizado dos honorários fixados nos Embargos à Execução, Cód. 66310, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais); (ii) o valor atualizado dos honorários da Ação de Execução, Cód. 66330, equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, desde a citação (17.12.2010); (iii) os honorários fixados no acórdão de fls. 479/482; e (iv) o valor e a data do depósito de fl. 632, bem como, a do levantamento dessa importância.”

O valor devido de honorários corresponde, portanto, à somatória dos valores incidentes nas execuções de Cód. 66310, Cód. 66330 e no acórdão de fls. 479/482 do processo físico, devendo ser considerado, ainda, o valor e o levantamento do depósito de fls. 632, também, do processo físico.

Para melhor elucidação irei descrever em tópicos:

Execução de Cód. 66310 - arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais)

Execução de Cód. 66330 - arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, desde a citação (17.12.2010)

Ação de Cobrança de Honorários de Cód. 418925 - Acórdão de fls. 479/482 (autos de origem) - arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais)

Depósito de fls. 632 (autos de origem) - R$148.343,37 (cento e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e sete centavos).

O Juízo a quo delineou que já fora “levantado pelo exequente o valor de R$ 150.234,70 (Alvará Eletrônico n. 206442-1/2015 - emitido em 16.12.2015)”

O último cálculo realizado pela contadoria judicial, de Id. n.º 42310139, e homologado pelo Juízo a quo resumiu os cálculos da seguinte maneira:

O Agravante questiona esse cálculo sob o argumento de que os honorários devem ser mantidos em 10% (dez por cento) do valor da Execução de Código n.º 66.330, com incidência de juros e correção monetária desde o ano de 1997, incluindo, também, no cálculo, os valores dos honorários relativos aos autos da Ação Ordinária n. 3243/2008 e da Medida Cautelar n. 3247/2008, bem como seja considerado como valor incontroverso, não mais sujeito à discussão o valor de R$148.343,37, depositado pelo banco.

Em relação ao valor correspondente a Execução de n.º 66.330, mostra-se correto o cálculo elaborado pela contadoria, pois, conforme mantido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento de n.º 1006710-46.2017.8.11.0000, o percentual incide sobre o valor da causa e seria corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora, desde a citação (17.12.2010). Encontrando-se preclusa a discussão no ponto, pois já exaurida no recurso interposto anteriormente.

Quanto à inclusão no cálculo no cálculo dos valores dos honorários relativos aos autos da Ação Ordinária n. 3243/2008 e da Medida Cautelar n. 3247/2008, tal pleito não merece guarida. É assim porque tais valores não constam na decisão mantida por este Sodalício anteriormente.

Com efeito, a alegação de erro do cálculo do recorrente que teria acarretado em excesso de execução não merece amparo, a decisão que delineou os parâmetros a serem utilizados pela contadoria já foi objeto de recurso e, ao que tudo indica, o laudo seguiu exatamente as considerações lançadas pelo Juízo a quo e mantidas por este Tribunal, quando do julgamento do recurso de minha relatoria.

No mais, é cediço que os cálculos judiciais elaborados pela contadoria judicial detém presunção iuris tantum de veracidade e legitimidade, revestindo-se de imparcialidade, especialmente porque não podem ser invalidados por meras alegações sem prova alguma da parte interessada ou teses infundadas que deturpam a correta interpretação do direito e das decisões judiciais, como pretende o recorrente. Assim, preferencialmente, há de se considerar como corretos os parâmetros dos cálculos pela contadoria estabelecidos.

Nos casos em que a parte discorda deles ou do método pelo qual foram efetuados, deverá detalhar a suposta falha, objetivamente e de forma verossímil, o que não ocorreu no caso em comento, não sendo admitida, portanto, a impugnação realizada.

Nesse sentido, colaciono as jurisprudências:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E DE LEGITIMIDADE. PREVALÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LOS. ARGUIÇÃO DE ERROS NOS CÁLCULOS OFICIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS ERROS. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 1. Esta Egrégia Corte firmou a compreensão de que as informações prestadas pela Contadoria, órgão de auxílio do Juízo e sem qualquer interesse na lide, gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer, até prova em contrário. 2. É firme a orientação desta Corte no sentido de que alegações genéricas de erros nos cálculos oficiais, desprovidas de quaisquer elementos probatórios e que consubstanciam mera insistência no acatamento do valor que entende ser o correto, sem, no entanto, demonstrar, objetivamente, o acerto dos seus cálculos e erros nos validados pela sentença recorrida são insuficientes para infirmar os cálculos oficias ou mesmo aqueles acolhidos pelo magistrado. 3. Agravo de instrumento a que se nega provimento. (TRF-5 - AG: 00084428520144050000 AL , Relator: Desembargador Federal Rogério Fialho Moreira, Data de Julgamento: 11/11/2014, Quarta Turma, Data de Publicação: 13/11/2014)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CONTADORIA JUDICIAL. INSATISFAÇÃO COM OS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE ERRONIA. 1. Não se admite a impugnação genérica a cálculos apresentados em juízo, devendo a parte inconformada apontar, especificamente, os erros percebidos. 2. Estando os cálculos, elaborados por órgão auxiliar técnico do Juízo, em consonância com os parâmetros fixados no título exequendo, ausente prova cabal em sentido contrário, deve-se manter incólume a decisão que fez prevalecer os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em detrimento dos valores apresentados pelas partes. 3. Agravo Regimental não provido.” (TJ-DF - EMD1: 201500200659231 Agravo de Instrumento , Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 13/05/2015, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2015 . Pág.: 146)

“RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO (IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA). CÁLCULO REALIZADO PELA CONTADORIA EM CONSON NCIA COM A DECISÃO QUE TRANSITOU EM JULGADO. RECURSO IMPROVIDO.” (TJ-RS - Recurso Cível: 71004152419 RS, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 08/05/2013, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/05/2013)

“RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT. EXCESSO NÃO VERIFICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPUTADA DO DESEMBOLSO DOS VALORES VISANDO À INTEGRALIZAÇÃO DA QUANTIA. O cálculo elaborado pela Contadoria do foro não padece de qualquer vício e foi elaborado em estrita observância ao que disciplinado veio na decisão transitada em julgado, ou seja, o termo inicial visando o cômputo da correção monetária deve obedecer à data do desembolso dos valores para integralização do capital. Logo, é de ser chancelada a decisão proferida afastou a tese do excesso de execução, uma vez que em conformidade com a condenação. Sentença mantida por fundamentos diversos. RECURSO DESPROVIDO.” (Recurso Cível Nº 71004734125, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 15/07/2014) (n.n)”
– Id. n.º 132741659.

Vê-se, portanto, que não houve qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a supri omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022